Tribunal: STF
Processo: Rcl 89037
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante 56.
Embora regularmente intimada a emendar a inicial e a instruir os autos com os documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, em especial o inteiro teor do ato reclamado pertinente, a parte reclamante permaneceu inerte.
Dispõe o parágrafo único do art. 156 do RISTF que “A reclamação será instruída com prova documental”. 
Na mesma linha, o art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil prevê que a reclamação deve ser instruída com a prova documental: 

“Art. 988. (...) 
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.”

A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL orienta-se no sentido de que “Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado” (Rcl 48.295-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/9/2021); bem cono que “Não se conhece de Reclamação quando não acompanhada das peças essenciais para a adequada análise da controvérsia” (Rcl 78.197 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 30/5/2025).
Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, impõe-se sua extinção sem exame do mérito.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente